Tribunal: CARF
Processo: 15540.000500/2010-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: André Severo Chaves
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2023-01-02

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15540.000500/2010-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.302 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de novembro de 2022
Recorrente
DUMAR COMERCIO E SERVICOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2006
PRESUNÇÃO
LEGAL.
OMISSÃO
DE
RECEITAS.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS SEM COMPROVAÇÃO DA ORIGEM.
Caracterizam-se, como omissão de receita por presunção, os valores creditados
em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira,
em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado,
não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações, nos termos do art. 42 da Lei no 9.430/96.
CHEQUES DEVOLVIDOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO DA RECEITA
OMITIDA POR PRESUNÇÃO LEGAL.
No regime de competência, a apuração da receita bruta é indiferente ao efetivo
recebimento dos valores relativos à operação. Contudo, a devolução de um
cheque, por ausência de fundos, não tem o condão de ser caracterizado como
receita, mesmo diante da presunção legal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial
provimento ao recurso para excluir da base de cálculo tributável do IRPJ e reflexos a quantia de
R$113.416,19, relativa aos estornos de cheques devolvidos.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, André Severo Chaves, Itamar
Artur Magalhaes Alves Ruga, André Luis Ulrich Pinto, Lucas Issa Halah e Luiz Augusto de
Souza Goncalves (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15540.000500/2010-91
Fl. 1003
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.302 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.000500/2010-91

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão da DRJ, que julgou
improcedente a Impugnação apresentada pela ora Recorrente.
Transcreve-se o relatório da DRJ que resume o presente litígio:
1. O presente processo versa sobre dois assuntos:
1.1. Exclusão da interessada do Simples em face da apuração de receita não declarada
no ano-calendário de 2006 no montante de R$ 3.360.942,52, conforme Ato
Declaratório, fl. 214, e termo de verificação, fls. 5/24, da qual a interessada acima
identificada foi cientificada em 3/11/2010, conforme faz prova o AR.(aviso de
recepção), fl. 215.
1.2. Dos lançamentos formalizados nos autos de infração de fls. 3/4, 25/32, 33/36,
37/40, 41/44 e 45/48, lavrados pela DRF — Niterói/RJ, dos quais a interessada acima
identificada foi cientificada em 03/11/2010, conforme fls. 3, 33, 37, 41 e 45,
consubstanciando do imposto sobre a renda da pessoa jurídica no valor de R$
25.775,19; da contribuição para o PIS, R$ 18.882,93; da contribuição social sobre o
lucro líquido, R$ 25.775,19; da contribuição para o financiamento da seguridade social,
R$ 76.117,51; e da contribuição para a seguridade social — INSS, R$ 219.826,09,
acrescidos da multa de oficio e dos juros moratórios.
2. O autuante, no auto de infração, fl. 4, e no termo de verificação fiscal, fls. 5/23,
descreve, em síntese, que apurou omissão de receita caracterizada por créditos bancários
de origem não comprovada e não escriturados, nos valores relacionados em fls. 9/24,
consolidados em fls. 6/7, constante do auto de infração em fl. 4, tipificando a infração
nos artigos 24 da Lei n.° 9.249/1995; arts. 2% §2 1; 3°, §1°, alínea "a"; 5% 7°, §1° e 18
da Lei n.° 9.317/1996; art. 3° da Lei n.° 9.732/1998; arts 186, 188 e 199 RIR/1999 e art.
42 da Lei n.° 9.430/1996.
3. Em face dos fatos já referidos apurados no lançamento de IRPJ, o autuante efetuou,
também, o lançamento das contribuições no Simples.
4. Com o objetivo de provar o lançamento, o autuante juntou aos autos os documentos
de fls. 49/196.
5. Inconformada com o lançamento, a interessada, em 19/11/2010, apresentou a
impugnação de fls. 219/232, argüindo, em síntese, que:
5.1. como preliminar, é nulo o lançamento pelo fato do mesmo não espelhar a realidade
da empresa;
5.2. no mérito, aduziu que:
5.2.1. não foram levado em consideração as receitas declaradas, bem como não foi feita
a análise dos depósitos, empréstimos e cheques devolvidos;
5.2.2. apresentou declaração de IRPJ dentro do prazo legal, de acordo com a legislação
tributária e conforme comprovantes, não podendo estas receitas serem ignoradas de
possíveis diferenças apuradas pelo autuante;
5.2.3. a sua exclusão do Simples é indevida pois após as deduções cabíveis, sua receita
permanece dentro do limite legal;
5.2.4. no momento que o autuante considerou nula a sua declaração devidamente
apresentada, bi-tributou o valor R$ 1.245.574,05;
5.2.5. a Lei n.° 9.718/1988 alterou o conceito de faturamento, alargando o conceito
contido na Constituição Federal, art. 195, inciso I;
5.2.6. deixou de ser excluído da suposto omissão de receita, a dedução do valor R$
204.483,52 referente a cheques depositados e devolvidos;
Fl. 1004
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.302 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.000500/2010-91

5.2.7. existem créditos derivados de empréstimos, Doc, Ted e transferências on line, que
constituem transferência entre contas de mesma titularidade que somam o montante de
R$ 119.078,38;
5.2.8. por reconhecer suas receitas pelo regime de competência, durante os meses de
janeiro e fevereiro recebeu importâncias no total de R$ 130.937,17, cuja receita já havia
sido reconhecida em ano anterior;
• 5.2.9. se foi observada a diferença de depósitos entre as conta correntes, verifica-se
que os valores são semelhantes, o que demonstra grande movimentação entre contas,
que não necessariamente constituem receitas;
5.2.10. transcreve julgados do Poder Judiciário que se coadunam com o seu
entendimento;
5.2.11. enquanto não for julgado o presente incidente, não seja praticado nenhum ato de
constrição patrimonial.
É o relatório.

A seguir a ementa da decisão de primeira instância:
ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS E
CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE PEQUENO
PORTE - SIMPLES
Ano-calendário: 2006
OMISSÃO DE RECEITA. DEPÓSITO BANCÁRIO. PRESUNÇÃO LEGAL.
SIMPLES
A Lei n.° 9.430/1996 autoriza a presunção de omissão de receitas a partir da existência
de créditos bancários de origem não comprovada, com as exclusões determinadas pela
legislação tributária.
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Ano-calendário: 2006
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS. COFINS. CSLL. CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS.
SIMPLES. DECORRÊNCIA DA OMISSÃO DE RECEITA APURADA NO IRPJ
A omissão de receita apurada caracterizada por créditos bancários sem a comprovação
da origem é base de cálculo das contribuições no Simples. Assim, cabível a omissão de
receita apurada, devidos serão os lançamentos decorrentes.
OMISSÃO DE RECEITA. EXCEDIDO O LIMITE PARA PERMANÊNCIA NO
SIMPLES. EXCLUSÃO PROCEDENTE.
A comprovação de omissão de receita que ultrapassa o limite estabelecido na legislação
tributária é causa de exclusão do Simples.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Ao julgar o caso, a DRJ destacou as seguintes razões:
(...)
7. DA ARGUIÇÃO DE NULIDADE
7.1. A interessada argüiu a nulidade do lançamento, só que analisando os lançamentos,
há que se observar que estes cumprem as determinações contidas no artigos 142 do
Código Tributário Nacional e no artigo 10 do Decreto n.° 70.235/1972 (Processo
Administrativo Fiscal).
Fl. 1005
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.302 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.000500/2010-91

7.2. Os fatos argüidos pela interessada são questões de mérito, que caso constatados,
gerará a improcedência total ou parcial dos lançamentos em questão e não na sua
nulidade. É de se ressaltar que tais verificações serão feitas quando da análise do mérito.
7.3. Assim, não observando vício nos lançamentos que propiciasse a nulidade dos
mesmos, pelo contrário, os lançamentos estão descritos, fundamentados e foi concedido
à interessada o direito à ampla defesa, considero improcedente a preliminar arguida pela
interessada e passo a analisar o mérito.
8. DA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE
8.1. Quanto à solicitação para não se praticar "ato de constrição patrimonial", segundo
disposto no art. 151 do CTN, está suspensa a exigibilidade dos créditos tributários
lançados e a exclusão do Simples até transitar em julgado os litígios constantes deste
processo.
9. DA DECLARAÇÃO DO ANO-CALENDÁRIO DE 2006
9.1. Conforme declaração juntada aos autos em fls. 49/56, confirmada pelo sistema da
SRF, a interessada apresentou a declaração para o ano-calendário de 2006 com valores
de receita "zerados". A declaração apresentada pela interessada, fls. 233/250, não tem o
recibo de entrega, como também não contém o número da declaração, logo não há
qualquer comprovação da sua entrega.
9.2. Acrescente-se que o lançamento decorreu de omissões de receita caracterizadas por
créditos bancários de origem não comprovada. Como a seguir será transcrito, o art. 42
da Lei n.° 9.430/1996 não possibilita a exclusão de receita declarada do cômputo das
omissões. Desta forma, mesmo que a receita tivesse sido declarada, não deveria ser
excluída da omissão de receita apurada, por falta de previsão legal.
10. DAS OMISSÕES DE RECEITAS APURADAS
10.1. O autuante intimou a interessada, fls. 59/76, 77/94 e 95, cuja prova das ciências
estão nos próprios termos, a apresentar a comprovação dos créditos bancários
individualizados, fis. 61/76.
10.2. Consoante informação no Termo de Verificação, o autuante examinou o Livro
Caixa da interessada a fim de comprovar os valores constantes de suas contas-correntes.
Não conseguindo, solicitou que a interessada fizesse a comprovação. Em resposta, a
interessada apresentou ao autuante as declarações de fls. 98/99, onde registra não
possuir documentação que comprova os créditos em conta-corrente e que não conseguiu
identificar os lançamentos em conta-corrente com os lançamentos do Livro Caixa.
10.3. A interessada alega que o autuante não examinou suas contas bancárias, como
também não excluiu valores que se referiam a empréstimos, transferências, cheques
devolvidos, Ted e Doc, apresentando a relação de fls. 228/232. Com relação à relação
apresentada, confrontei com a relação dos valores que foram objeto de lançamento, fls.
9/24, apurando que não há valor constante da relação da interessada incluído na relação
de créditos que gerou o lançamento por omissão de receita.
10.4. Com relação a transferências, empréstimos, doc. e ted de mesma titularidade, não
há nos extratos tal informação. Caberia à interessada apresentar a relação dos valores e a
comprovação do alegado, isto é, a comprovação da origem dos créditos constantes de
suas contas-correntes, que não foi feita nem na fase de auditoria, nem nesta fase
processual.
10.5. O art. 42 da Lei n.° 9.430/96 instituiu presunção legal de omissão de receitas
quando comprovada a existência de créditos bancários sem comprovação mediante
documentação hábil e idônea da origem dos recursos utilizados nas operações. Vale
dizer que nos casos de presunções legais, o ônus da prova fica invertido, cabendo ao
contribuinte a prova em contrário dos fatos presumidos.
10.6. Considero necessário transcrever o dispositivo legal citado.
Lei n.° 9.430/1996.
Fl. 1006
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.302 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.000500/2010-91

Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
...........
§ 3° Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou
jurídica;
10.7. A interessada, consoante determinação do dispositivo legal transcrito, foi intimada
mais de uma vez, a apresentar a origem dos créditos bancários, relacionados nas
planilhas.
10.8. Cumpre informar, também, que o art. 42 da Lei n.° 9.430/1996 transfere o ônus da
prova dos créditos em conta-corrente, de forma expressa, para o contribuinte.
10.9. Assim, caso a interessada não comprove a origem de um crédito bancário, este,
por presunção legal, será considerado omissão de receita, cabendo à referida a prova em
contrário.
10.10. A interessada argüiu que o autuante não considerou as transferências entre contas
de mesma titularidade, que parte dos créditos são empréstimos e que os créditos
apurados são receitas já reconhecidas em ano-calendário anterior. Todavia, não elencou
quais são os valores que foram indevidamente incluídos no cômputo do lançamento e a
comprovação dos fatos alegados.
10.11. Nesta fase de impugnação, a interessada não apresenta a vinculação dos créditos
bancários com qualquer registro contábil ou documento a fim de comprovar a origem
dos créditos.
10.12. Por derradeiro, a afirmação que a Lei n.o 9.718/1988 alterou o conceito de
faturamento, alargando o conceito contido na Constituição Federal, art. 195, não deve
ser oponível nesta esfera administrativa, por extrapolar a sua competência.
10.13. Concluindo, como a interessada não vinculou até o momento, o créditos a uma
prova concreta da origem dos mesmos, isto é, não individualizou os créditos a um
empréstimo, um registro de receita ou outro fato que comprovasse a origem do crédito
bancário, considero omissão de receita os valores apurados pelo autuante. Acrescente-se
que não basta para provar os créditos bancários a mera afirmação verbal.
10.14. Em conseqüência, são devidos os lançamentos efetuados com a multa de oficio e
os juros de mora.
11. DA EXCLUSÃO DO SIMPLES.
11.1. A interessada foi excluída do Simples pelo fato de ter excedido, no ano-calendário
de 2006, o limite de receita para permanência no Simples, uma vez que foi apurado de
omissão de receita o valor R$ 3.360.942,52, fls. 6/7.
11.2. Conforme já analisado e julgado nos itens anteriores, foi considerada procedente a
omissão de receita.
11.3. Conforme arts. 13, 14 e 15 da Lei n.° 9.317/1996, a exclusão da interessada foi
feito corretamente, com a exclusão pelo Ato Declaratório n.° 123, de 20/10/2010, com
ciência em 03/11/2010, e direito a apresentar sua manifestação de inconformidade, que
está neste momento sendo apreciada.
11.4. Em sua defesa, alega que a sua exclusão do Simples é indevida pois após as
deduções cabíveis, sua receita permanece dentro do limite legal. Os fatos comprovados
pelo autuante demonstram que a interessada excedeu o limite. Não podendo permanecer
no Simples.
11.5. A Lei n.° 9.317/1996 assim dispõe:
Fl. 1007
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.302 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.000500/2010-91

Art. 9o Não poderá optar pelo SIMPLES, a pessoa jurídica:
II - na condição de empresa de pequeno porte que tenha auferido, no ano-
calendário imediatamente anterior, receita bruta superior a R$ 2.400.000, 00 (dois
milhões e quatrocentos mil reais)
Art. 15. A exclusão do SIMPLES nas condições de que tratam os arts. 13 e 14
surtirá efeito:
IV - a partir do ano-calendário subseqüente àquele em que for ultrapassado o limite
estabelecido, nas hipóteses dos incisos I e II do art. 9°;
11.6. Desta forma, com base na legislação citada e verificado as receitas apuradas,
considero devido o Ato Declaratório n.° 123, de 20/10/2010, e, em conseqüência,
devida a exclusão da interessada do Simples a conta de 01/01/2007.
É o meu voto.

Cientificada da decisão de primeira instância em 16/04/2011 (Aviso de
Recebimento à e-Fl. 494), inconformada, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário em
12/05/2011 (e-Fls. 497 a 508).
O processo fora então encaminhado para esta Turma que, ao analisar o caso,
proferiu uma Resolução, convertendo o julgamento em diligência nos seguintes termos:
Conclusão
Assim, voto por converter o julgamento em diligência à unidade de origem para que
esta:
i. A unidade de origem analise os extratos apresentados pela contribuinte (e-Fls. 564 a
950), e apure os estornos dos cheques devolvidos, para fins exclusão da base de cálculo
tributável;
A unidade de origem deverá elaborar relatório fiscal conclusivo sobre as apurações e
cientificar o sujeito passivo do resultado da diligência realizada para, querendo,
manifestar-se no prazo de 30 dias, conforme parágrafo único do art. 35 do Decreto no
7.574, de 2011.
É como voto.

Em cumprimento à decisão supra, a DRF elaborou um Relatório de Diligência
Fiscal (e-Fls. 992 a 995), em 13 de janeiro de 2022, cujo teor será apreciado mais adiante no
voto.
Em seguida, a contribuinte fora intimada do resultado da diligência, contudo,
permaneceu inerte.
É o relatório.

Fl. 1008
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-006.302 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.000500/2010-91

Voto
Conselheiro André Severo Chaves, Relator.

Ao compulsar os autos, verifico que o presente Recurso Voluntário é tempestivo,
e atende aos requisitos de admissibilidade do Processo Administrativo Fiscal, previstos no
Decreto no 70.235/72. Razão, pela qual, dele conheço.
Tem-se que o presente processo trata de lançamento de IRPJ, CSLL, PIS,
COFINS, e contribuição previdenciária, decorrente de omissão de receitas, caracterizado por
créditos bancários de origem não comprovada e não escriturados, com fundamento no Art. 42, da
Lei no 9.430/96.
No mesmo procedimento, fora expedido ato declaratório de exclusão do Simples,
em razão do faturamento apurado ter ultrapassado o limite da receita bruta, previsto à época pela
Lei no 9.317/96.
Analisando-se a peça recursal, verifica-se que a contribuinte apresenta os
seguintes argumentos a fim de contrapor o acórdão recorrido:
i.
Alega que o imposto de renda não incide sobre depósitos bancários, mas
sobre acréscimos patrimoniais. E que “no caso em tela, colhe-se da
hermenêutica do art. 42 da Lei n. 9.430/96 que a fiscalização deve,
obrigatoriamente, intimar o contribuinte a comprovar a origem dos
recursos dos depósitos e dos créditos efetuados em sua conta corrente”;
ii.
Aduz que “conforme item 10.1 e 10.2 do relatório do Acórdão, apresentou
os extratos com toda a sua movimentação bancária, que serviu de base
para a autuação, motivo do presente processo, embora estes mesmos
extratos bancários não tenham servidos de base para a defesa, visto que
pelas conclusões constantes do relatório do Acórdão, tem-se a nítida
impressão, de que os mesmos não foram examinados na defesa em sede de
impugnação e apenas na autuação”;
iii.
Salienta que “embora no item 10.3 do relatório do acórdão não tenha
encontrado empréstimos bancários, a mesma obteve junto ao Banco do
Brasil, créditos no valor e R$ 87.000,00 em conta garantida, que foram
Fl. 1009
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-006.302 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.000500/2010-91

devidamente creditados em sua conta corrente, cujos contratos e
comprovante de créditos ora juntamos para verificação, conforme
documentos acostados (anexo II com 13 cópias)”;
iv.
Acrescenta que “embora no item 10.4 não seja reconhecida a existência
de transferência bancária, fazerem parte do processo, ou seja,
transferência entre contas, no extrato bancário do Unibanco anexo III
deste documento, aparece claramente destacado o montante de R$
77,030,10. a título de transferência para a conta de DUMAR ATACADO
DE MAT. Ou seja, da mesma titularidade. documentos acostados (anexo
III com 17 cópias) e cuja consideração de excluído da omissão de receita,
de acordo com o item 10.6, § 30 - 1 do relatório do acórdão)”;
v.
Considera que “apesar dos extratos de conta bancária fazerem parte do
presente processo, em momento algum foram analisados, e, por
conseqüência, não foram excluídos das receitas os cheques devolvidos,
que constam dos citados extratos, no montante de R$ 651.154,43 assim
distribuídos”:
5.1- Bradesco — Total de R$ 214.222,28, conforme extratos bancários em anexo onde
se lê "chq s/fundos 1 a apres. e chq s/fundos 21 apres." (anexo IV com 17 cópias)
5.2- CEF — Total de R$ 10.712,51, conforme extratos bancários em anexo onde se lê
“Est dep ch" (anexo V com 26 cópias);
5.3- Banco Real — Total de R$ 349.459,63, conforme extratos bancários em anexo
onde se lê “Est. Ch. Dep." (anexo VI com 70 cópias);
5.4- Banco do Brasil — Total de R$ 37.374,15, conforme extratos bancários em anexo
onde se lê "Devolução de cheque depositado" (anexo VII com 86 cópias);
5.5- Unibanco — Total de R$ 39.396,86, conforme extratos bancários em anexo onde se
lê "Devolução de cheque depositado" (Anexo III com 17 cópias).

vi.
Argumenta que “embora o sistema da Receita Federal do Brasil,
conforme item 9.1 do relatório do Acórdão, tenha detectado que não
apresentou Declaração de Pessoa Jurídica Simplificada em 29.05.2007,
conforme declaração e recibo em anexo, cuja receita bruta de R$
1.324.960.67, foi devidamente oferecida a tributação e os valores devidos,
devidamente recolhidos, cujas guias também fora anexadas, devidamente
pagas. Conforme documentos acostados (anexo 1 com 32 cópias)”;
Fl. 1010
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-006.302 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.000500/2010-91

Quanto a alegação do item “i”, observa-se no Termo de Verificação Fiscal (TVF –
e-Fls. 8 a 14), que a fiscalização cumpriu detidamente o disposto na legislação, para fins de
aplicação da presunção de omissão de receitas por depósito bancário de origem não comprovada,
tendo intimado e reintimado a comprovar a origem dos valores creditados em suas contas. É o
que se observa:
(...)
(12) Após análise dos extratos apresentados, em 19 de julho de 2010, O sujeito passivo
foi intimado, através de Termo de Intimação Fiscal, a comprovar, mediante a
apresentação de documentação hábil e idônea, a origem dos valores
creditados/depositados em suas conta-corrente, conforme especificados nos anexos 01 a
05 do referido termo de intimação fiscal, constantes do presente auto de infração, e
expostos resumidamente nos quadros abaixo:
(...)
(13) Em 13 de agosto de 2010, o sujeito passivo foi REINTIMADO, através de novo
Termo de Intimação Fiscal, a comprovar, mediante a apresentação de documentação
hábil e idônea, a origem dos valores creditados/depositados em suas conta-corrente,
conforme especificados nos anexos 01 a 05 do referido termo de intimação fiscal,
constantes do presente auto de infração, e expostos resumidamente nos quadros abaixo
(14) Procedeu-se, então, ao exame do Livro Caixa número 17, apresentado pelo sujeito
passivo, correspondente ao ano-calendário 2006, com o intuito de identificar os
lançamentos contábeis correspondentes aos registros dos créditos em suas contas
bancárias.
(15) Não sendo possível identificar os lançamentos contábeis citados no parágrafo (14),
o sujeito passivo foi intimado, em 17 de agosto de 2010, a identificar em quais folha do
Livro Caixa constam os lançamentos contábeis correspondentes aos lançamentos de
crédito em contas-correntes bancária, relacionados em planilhas anexas.
(16) Na mesma data, devolveu-se o livro CAIXA para que o contribuinte pudesse
atender a intimação a contento (Cópia do Termo de Devolução em Anexo);
(18) Em 01 de outubro de 2010, o contribuinte atendeu parcialmente ao TERMO DE
INTIMAÇÃO FISCAL expedido em 21 de setembro de 2010, apresentando cópias de
RG e CPF dos sócios.
(19) Em 07 de outubro de 2010, o contribuinte apresentou resposta ao TERMO DE
INTIMAÇÃO FISCAL lavrado em 19 de julho de 2010 e ao TERMOS DE
REINTIMAÇÃO, FISCAL lavrado em 13 de agosto de 2010, onde informou não
possuir a documentação comprobatória dos créditos efetuados em conta corrente.
(20) Ainda 07 de outubro de 2010, o contribuinte apresentou resposta ao TERMO DE
INTIMAÇÃO FISCAL lavrado em 17 de agosto de 2010, onde declarou não que
conseguir identificar, no livro apresentado, os lançamentos correspondentes aos créditos
efetuados em suas contas correntes.

Portanto, não merece acolhimento quanto a este ponto.
Também não merece guarida o argumento do item “ii”, vez que conforme
verificou-se no acórdão recorrido, a DRJ consignou que a contribuinte apresentou impugnação
Fl. 1011
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-006.302 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.000500/2010-91

genérica, sem vincular os créditos bancários com qualquer documento a fim de comprovar a sua
origem.
O item 10.13 do acórdão destaca bem esse ponto:
10.13. Concluindo, como a interessada não vinculou até o momento, o créditos a uma
prova concreta da origem dos mesmos, isto é, não individualizou os créditos a um
empréstimo, um registro de receita ou outro fato que comprovasse a origem do crédito
bancário, considero omissão de receita os valores apurados pelo autuante. Acrescente-se
que não basta para provar os créditos bancários a mera afirmação verbal.

No que se refere à alegação do item “iii”, de que a fiscalização teria considerado
como omissão de receitas créditos relativos a empréstimos, também não assiste razão à
contribuinte.
Junto ao recurso voluntário, a contribuinte apresenta o seguinte extrato, com a
discriminação de 04 (quatro) empréstimos junto ao Banco do Brasil:
ANEXO AO RECURSO (E-FL. 551)

Contudo, ao analisar a Relação de Créditos Não Escriturados das 02 (duas) contas
do Banco do Brasil (e-Fls. 20 a 21/ e-Fls. 22 a 42), verifica-se que sequer foram considerados
pela fiscalização tais valores. Inclusive, um dos empréstimos mencionados pela contribuinte fora
realizado em ano-calendário diverso. Trata-se de um argumento completamente estranho à
autuação.
Quanto à alegação do item “iv”, de que a fiscalização teria considerado como
receita transferências de mesma titularidade, trata-se de mais uma fundamentação desconexa da
recorrente.
Fl. 1012
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-006.302 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.000500/2010-91

Como se vê nos extratos bancários colacionados pela própria contribuinte (e-Fls.
564 a 580), as transferências a que este menciona foram realizadas a débito da conta do
UNIBANCO (Ag: 280; 110122-7). É o que se observa no recorte a seguir:
ANEXO AO RECURSO (E-FL. 564)

Ademais, tais valores não constam da Relação de Créditos Não Escriturados da
conta UNIBANCO (e-Fls. 15 a 19), conforme recorte a seguir das parcelas de 12/2009:
ANEXO AO TVF (E-FL. 19)
Fl. 1013
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-006.302 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.000500/2010-91

Já no que se refere ao item “v”, no qual a recorrente contesta que a fiscalização
considerou como omissão de receitas diversos depósitos de cheques que foram devolvidos, tem-
se que este ponto fora objeto de diligência, conforme consta no relatório.
Isto porque, este relator constatou indícios de que a fiscalização considerou como
omissão de receitas alguns depósitos de cheques que foram posteriormente estornados, bem
como, em alguns casos, considerou 02 (duas) vezes o mesmo cheque, tanto na primeira vez do
depósito, como na reapresentação, conforme demonstrado na Resolução no 1401-000.894.
Em cumprimento à determinação de diligência, a autoridade fiscal chegou a
seguinte conclusão:
II – Análise dos documentos constantes do Processo Tributário:
A Fiscalização analisou os extratos constantes do processo tributário, referentes às
movimentações bancárias nas instituições financeiras Unibanco, Caixa Econômica
Federal e Banco do Brasil, cujos valores dos créditos com origem não comprovada
compuseram a base de cálculo para lavratura dos autos de infração.
A partir da análise dos extratos bancários, a Fiscalização elaborou os demonstrativos
abaixo relacionados, com a relação individual dos estornos dos cheques devolvidos,
para fins de exclusão da base de cálculo tributável, conforme solicitado pela Resolução
CARF no 1401-000.894 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária,
Sessão de 18 de novembro de 2021, sendo que os demonstrativos foram juntados ao
processo tributário:
Ano-calendário: 2006 - Demonstrativo Banco: Unibanco;
Ano-calendário: 2006 - Demonstrativo Banco: Caixa Econômica Federal;
Ano-calendário: 2006 - Demonstrativo Banco do Brasil; e
Ano-calendário: 2006 - Demonstrativo Consolidado
Para fins de informação, os valores mensais consolidados dos estornos dos cheques
devolvidos constatados pela Fiscalização, para fins de exclusão da base de cálculo
tributável foram os seguintes:
Fl. 1014
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-006.302 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.000500/2010-91

Ressalta-se que, embora intimada do resultado, a contribuinte não apresentou
qualquer impugnação ao resultado da diligência.
Portanto, quanto ao argumento do item “v”, conclui-se que assiste parcial razão à
contribuinte, para que seja excluído da base de cálculo tributável de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS,
a quantia de R$ 113.416,19, conforme apurado no relatório fiscal.
Frisa-se que este entendimento é firme na jurisprudência do CARF, conforme
julgados a seguir:
 Numero do processo: 11516.722692/2011-18
Turma: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS
Data da sessão: 03 de fevereiro de 2021
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009
RECURSO ESPECIAL. DISTINÇÃO FÁTICA RELEVANTE ENTRE OS CASOS.
NÃO CONHECIMENTO.
Não resta configurada a divergência jurisprudencial quando há, entre o caso recorrido e
os casos paradigmáticos, uma distinção fática relevante e determinante para o alcance
de conclusões diversas com relação a uma mesma matéria de direito. Ausente a
similitude fática necessária ao prosseguimento do feito, não deve ser conhecido o
recurso especial com relação ao ponto.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2009
CHEQUES DEVOLVIDOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA. INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO DA RECEITA OMITIDA
Caracterizam omissão de receita os valores creditados em conta de depósito ou de
investimento mantida junto a instituição financeira cuja origem a pessoa jurídica não
comprovar. No regime de competência, a apuração da receita bruta é indiferente ao
efetivo recebimento, ou não, dos valores relativos à operação. Contudo, a devolução de
um cheque, por ausência de fundos, não tem o condão de ser caracterizado como
receita, mesmo diante da presunção legal.
Fl. 1015
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1401-006.302 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.000500/2010-91

Numero da decisão: 9101-005.343 Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes
autos. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Especial somente em relação ao tema “exclusão dos cheques
devolvidos da base de cálculo dos depósitos bancários”, e, no mérito, na parte
conhecida, dar-lhe provimento. (documento assinado digitalmente) Andréa Duek
Simantob – Presidente em exercício e Relatora Participaram do presente julgamento os
Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia de Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira
Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Caio Cesar Nader Quintella, Andrea Duek
Simantob (Presidente).
Nome do relator: ANDREA DUEK SIMANTOB

 Numero do processo: 18471.000064/2004-61
Turma: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção
Data da sessão: 09 de dezembro de 2016
Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das
Empresas de Pequeno Porte - Simples Ano-calendário: 1999
OMISSÃO
DE
RECEITAS.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
ORIGEM
NÃO
COMPROVADA.
A Lei 9.430, de 1996, em seu art. 42, autoriza a presunção de omissão de rendimentos
com base nos valores depositados em conta bancária para os quais o contribuinte titular,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem
dos recursos utilizados nessas operações.
CONTRIBUINTES OPTANTES PELO SIMPLES.
A Lei 9.317, de 1996, em seu art. 18, determina a aplicação das presunções de omissão
de receita existentes na legislação do IRPJ à microempresa e à empresa de pequeno
porte.
CHEQUES DEPOSITADOS E DEVOLVIDOS. DESCARACTERIZAÇÃO DO
INDÍCIO DE OMISSÃO DE RECEITAS.
Os cheques depositados e devolvidos não se prestam como indícios para presunção de
omissão de receitas.
(...)
Numero da decisão: 1302-001.731
(...)
Nome do relator: EDELI PEREIRA BESSA

Por fim, tem-se ainda a alegação de item “vi”, na qual a contribuinte argumenta
que ofereceu parte das receitas à tributação, tendo enviado Declaração de Pessoa Jurídica
Simplificada em 29.05.2007 (e-Fls. 520 a 538), e efetuado o recolhimento de DARF’s (e-Fls.
539 a 550).
No que diz respeito a este ponto, importante consignar que no procedimento de
fiscalização a autoridade constatou que a contribuinte apresentou declaração completamente
zerada para o ano-calendário 2006 (e-Fls. 93 a 108). Está é a declaração que constava ativa nos
sistemas da receita federal.
Fl. 1016
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1401-006.302 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.000500/2010-91

Como consignado pela DRJ, a “declaração apresentada pela interessada, fls.
233/250, não tem o recibo de entrega, como também não contém o número da declaração, logo
não há qualquer comprovação da sua entrega”.
Em sede recursal, a contribuinte apresenta a mesma declaração, ainda sem recibo,
só que dessa vez acompanhada de cópias de DARF’s, que seriam referente a recolhimentos de
Simples do ano-calendário 2006.
Entretanto, esta declaração não possui o condão de reduzir a autuação.
Inicialmente, porque não se sabe se a declaração fora realmente transmitida, vez
que até o presente momento a contribuinte não apresentou recibo. Não se sabe, também, se os
DARF’s apresentados possuem validade, vez que somente foram apresentados nesta via recursal,
o que inviabiliza, ainda, o conhecimento da documentação.
Ainda, mesmo que se superasse essa questão, conforme já exaustivamente
demonstrado, a própria contribuinte declarou no processo de fiscalização não conseguir
identificar, no livro caixa apresentado, os lançamentos correspondentes aos créditos efetuados
em suas contas correntes.
Assim, não haveria como deduzir do lançamento os valores supostamente
oferecidos à tributação na Declaração Simplificada, sem que a contribuinte comprovasse a
origem de cada valor considerado na composição da receita bruta dos períodos de apuração do
ano-calendário 2006 apresentados na declaração.
Não se pode simplesmente excluir do cômputo das omissões a receita bruta
genericamente declarada, vez que cabe ao contribuinte o ônus de comprovar a origem dos
recursos.
Ademais, o que se verifica no presente caso, é que a receita omitida é ainda
superior ao apurado pela fiscalização, vez que não foram apurados os créditos de 02 contas
bancárias (Bradesco e Real), cujos extratos foram apresentados nesta via recursal pela própria
contribuinte. Ou seja, tem-se mais um elemento que não se permite concluir que os valores
supostamente declarados referem-se aos créditos bancários considerados pela fiscalização.
Desta feita, entendo que os argumentos da contribuinte não merecem ser
acolhidos.
Fl. 1017
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1401-006.302 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.000500/2010-91

Por fim, importante consignar que a contribuinte não apresentou em sede recursal
qualquer impugnação quanto à exclusão do Simples, razão pela qual a decisão da DRJ tornou-se
definitiva quanto a esta matéria, nos termos dos arts. 17 e 42, do Decreto no 70.235/72.

Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito,
dar-lhe parcial provimento para excluir da base de cálculo tributável do IRPJ e reflexos a quantia
de R$ 113.416,19.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves

Fl. 1018
DF CARF MF
Original